Tribunal: TJDFT
Processo: 0738845-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738845-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CYNTHIA VANESSA JORGE ANDRADE VILELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A, da decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa eletrônica SISBAJUD em nome do agravado, na modalidade “teimosinha”. Noticia que obteve êxito na pesquisa eletrônica via SISBAJUD, bloqueando saldo da conta do devedor na quantia de R$ 5.985,90. Entende que há possibilidade de êxito em nova constrição em razão da evidente movimentação financeira do devedor. Enfatiza a satisfação do título executivo como objetivo do processo de execução e que a medida concorre para dar maior celeridade e eficiência, além de encontrar previsão no princípio da cooperação. Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A insurgência diz respeito ao indeferimento da pesquisa reiterada de ativos financeiros do executado. Quanto ao ponto, o entendimento que vem preponderando nesta egrégia Turma Cível é o de que haja razoável lapso temporal entre as pesquisas, cujo prazo vem convergindo para 1 ano entre as diligências. No caso vertente, observa-se que foi realizada pesquisa reiterada pelo sistema eletrônico SISBAJUD em 13/12/2022, ainda não tendo decorrido o prazo temporal usualmente exigido. Dito isto, não ressai nenhum desatino da decisão agravada. Indefiro, pois, o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo originário. Intimem-se os agravados para responderem ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator